Tribunal: TJDFT
Processo: 0750675-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750675-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLEI SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Em consulta aos autos originários (Proc. n. 0719027-62.2024.8.07.0018), que tramitam na 6a Vara da Fazenda Pública do DF, constata-se que houve a prolação de sentença, com a denegação da segurança pleiteada (ID 219231940). Tem-se, portanto, a perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual declaro prejudicada a análise do presente agravo de instrumento (ex vi do art.932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT). Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as providências e anotações de praxe. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 19 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator